Tribunal: TJSP
Processo: 2255656-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Questão atinente à penhora das quotas sociais da empresa AGRO PECUÁRIA SANTA LUZIA LTDA já pacificada pelo V. Acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento no 2055408-88.2013.8.26.0000. Ordem para constatação prévia de funcionamento de fato da pessoa jurídica e seu faturamento indevida. Condição que ofende a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Questão atinente à penhora das quotas sociais da empresa AGRO PECUÁRIA SANTA LUZIA LTDA já pacificada pelo V. Acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento no 2055408-88.2013.8.26.0000. Ordem para constatação prévia de funcionamento de fato da pessoa jurídica e seu faturamento indevida. Condição que ofende a eficácia preclusiva que impede novo enfrentamento. Procedimento determinado pelo art. 861 do CPC que não foi objeto da decisão agravada. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.